Tribunal: TJDFT
Processo: 0736027-86.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS - GPS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL SOBRE DEVOLUÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA SUSCITADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.

1. Tratam-se de Recursos inominados interpostos pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o réu a restituir o valor de R$ 2.177,08, referente às parcelas descontadas nos meses de julho/2016 a maio/2021, além dos valores vencidos e não pagos até a data da supressão dos descontos.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. Processo que se encontrava com prazo suspenso em razão do PUIL 0701016-44 que foi julgado, tendo a Turma de Uniformização aprovado a seguinte proposta de Súmula 31: “O ato administrativo de supressão da Gratificação em Políticas Sociais (GPS-inativo) dos proventos, posteriormente considerada propter laborem, constitui o marco inicial do quinquênio prescricional ao restabelecimento da rubrica à luz do artigo 1o do Decreto 20.910/32.”

4. Conforme já pacificado entre as Turmas Cíveis do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e as Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o Distrito Federal constitui-se em garantidor das obrigações do IPREV/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal. Assim, caso não seja cumprida a obrigação pelo IPREV/DF, o DF responde subsidiariamente pelo débito." (Acórdão 1088221, unânime, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2018). Por isso, parte legítima para figurar no polo passivo da ação.
5. Nesse sentido, deveria a parte autora ter incluído o Instituto de Previdência Social do Distrito Federal - IPREV no polo passivo da ação, por se tratar de autarquia previdenciária ligada ao Distrito Federal e responsável pelo pagamento dos proventos de aposentadoria, sendo pessoa jurídica diversa que também deveria ter figurado no polo passivo da ação.
6. No mesmo sentido aqui exposto, destaca-se o precedente: (Acórdão 1262262, 07279047020198070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/7/2020, publicado no DJE: 16/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Nos casos de condenação à devolução de valores de proventos de aposentadoria, a responsabilidade do Distrito Federal é apenas subsidiária. Assim, acolha-se preliminar suscitada de ofício para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem, em razão da necessidade de o IPREV compor o polo passivo da ação.
8. Recurso da parte ré conhecido. Preliminar suscitada de ofício para anular a sentença e acolhida, determinando o retorno dos autos à origem para que seja oportunizado à parte autora emendar a inicial com a finalidade de incluir o IPREV no polo passivo da ação.
9. Isento de custas. Sem honorários por causa da anulação da sentença.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.